Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-47.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712060-47.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NILTON GOMES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do feito na pauta presencial para realização de sustentação oral, pelo patrono. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2024 18:57:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator